Tribunal: TJMT
Processo: 1045514-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045514-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), PAULO BARBOSA SANTOS - CPF: 025.661.371-02 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DI
REITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DEPÓSITOS PROVENIENTES DE TRABALHO AUTÔNOMO. NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. VULNERABILIDADE ECONÔMICA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 18.468,24, ao reconhecer a impenhorabilidade da quantia depositada em conta corrente do executado, trabalhador autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em conta corrente podem ser objeto de penhora em execução de título extrajudicial, à luz do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, estendendo-se a trabalhadores autônomos, ressalvadas as exceções do § 2o.

4.
O
inciso
X,
do mesmo artigo,
prevê a impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários-mínimos, interpretação que o STJ ampliou a contas correntes e aplicações financeiras, salvo má-fé, fraude ou abuso, ausentes no caso concreto.

5. Os extratos comprovam que os depósitos eram remuneração de serviços de garimpeiro, revestindo-se de caráter alimentar e indispensáveis à subsistência, de modo que a constrição judicial afronta a proteção legal.

6.
Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso

não
provido
.

Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em
conta corrente, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, não configurada no caso. 2. Os ganhos do trabalhador autônomo são impenhoráveis, exceto nas hipóteses de dívida de natureza alimentar e de valores superiores a cinquenta salários-mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.11.2024,
DJe
02.12.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.06.2024,
DJe
01.07.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.932.231/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.05.2022,
DJe
10.06.2022; TJMT, AI no 1006565-14.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022, DJE 09.
06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, em Execução de Título Extrajudicial n.o 1001597-95.2024.8.11.0023, que determinou a liberação integral dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do executado Paulo Barbosa Santos, no montante de R$ 18.468,24, nos termos do artigo 833, inciso X e IV. (Primeira Instância, Id. 217350272)

A agravante afirma, em síntese, que a decisão aplicou de forma automática as hipóteses de impenhorabilidade, sem exame adequado da origem dos valores bloqueados. Assevera que não houve comprovação robusta da natureza alimentar e que a liberação imediata comprometerá a efetividade da execução. Requer a reforma da decisão para manter a constrição e convertê-la em penhora, ou, subsidiariamente, a preservação parcial de 30% do numerário constrito. (Id. 336331883).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id.

336686863).

Não há contrarrazões. (Id. 344529897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece que valores depositados em caderneta de poupança
são impenhoráveis até o limite de quarenta salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“[...] A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins,
TerceiraTurma
, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).”

“[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. [...] (STJ-
AgInt
no REsp: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2024).”

Além disso, o inciso IV do mesmo artigo assegura a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, remunerações, aposentadorias, pensões e demais verbas de natureza alimentar, regra que também se estende aos ganhos de trabalhador autônomo, salvo as hipóteses expressamente previstas no § 2o do dispositivo legal.

Nesse contexto:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022).”

“[...]As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta)
salários mínimos
ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar. (TJ-MT 10065651420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

No caso concreto, os valores bloqueados na conta do autor, R$ 18.063,39, enquadram-se tanto no art. 833, IV, por possuírem natureza alimentar decorrente de atividade autônoma (garimpeiro), quanto no art. 833, X, por serem inferiores ao limite legal de quarenta salários-mínimos.

Extrai-se dos autos que a
conta

corrente
é utilizada para a gestão da vida cotidiana e para o custeio das despesas essenciais do núcleo familiar, conforme demonstram os diversos débitos referentes a supermercados (Super Atacado Machado), combustíveis e contas de consumo (energia, água, internet). Tais movimentações reforçam que o saldo não representa excedente destinado à formação de patrimônio, mas sim recursos imprescindíveis à manutenção das despesas ordinárias, caracterizando a reserva mínima necessária à subsistência do agravante.

Ademais, compulsando detidamente os extratos da conta mantida junto ao Sicoob (Id. 212315484, Primeira Instância), verifica-se que a realidade financeira do agravante não revela acumulação de capital, mas sim um ciclo contínuo de recebimento e consumo imediato de verbas alimentares. O padrão se repete ao longo dos meses: logo após o aporte de recursos, registram-se dezenas de saídas pulverizadas para despesas básicas, reduzindo significativamente o saldo até o novo crédito decorrente da atividade laboral.

Como exemplo, no mês de setembro de 2025, após o depósito de R$ 22.773,00 (03/09), a conta apresenta sucessivas despesas essenciais, de modo que o saldo já se encontrava reduzido antes do recebimento seguinte (R$ 17.531,32 em 18/09). Fenômeno idêntico ocorre entre 14/07 e 06/08, quando o saldo atinge patamares mínimos antes de novo ingresso de recursos. Tal dinâmica indica que os valores “escoam” continuamente para custear a manutenção da vida, não havendo formação de reserva financeira estática.

Nesse cenário, a constrição ocorreu logo após as entradas de setembro, alcançando recursos que seriam destinados ao custeio das despesas ordinárias dos meses subsequentes. Assim, o valor bloqueado não traduz riqueza acumulada.

Portanto, o fato de os pagamentos terem sido efetuados em uma conta corrente comum não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar dos valores, especialmente quando sua origem é devidamente comprovada, como no presente caso. A quantia mantida na conta não representa um excedente para investimento, mas sim recursos indispensáveis às despesas ordinárias do mês, configurando, na prática, a única reserva para assegurara a sua subsistência.

De igual forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DECORRENTES
DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial de R$ 1.151,41 via sistema SISBAJUD, sob fundamento de ausência de comprovação formal da natureza alimentar da verba. O agravante sustenta que os valores decorrem de sua atividade como trabalhador autônomo e destinam-se à sua subsistência e de sua família.

[...]

O valor bloqueado (R$ 1.151,41) é manifestamente insuficiente para garantir o mínimo existencial no contexto socioeconômico atual, circunstância que reforça sua natureza alimentar e a necessidade de proteção jurídica.

O precedente do TJMT (AI 1022609-40.2024.8.11.0000) reforça que a impenhorabilidade se estende a valores de natureza alimentar, mesmo quando não depositados em contas específicas, desde que comprovada a afetação ao sustento do devedor.

[...]

(N.U 1034469-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE E FUNDO DE INVESTIMENTO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, constritos via SISBAJUD, e converteu a indisponibilidade em penhora, por não ter sido demonstrada a natureza alimentar do valor, nem sua indispensabilidade para o sustento próprio e de sua família
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste: se o bloqueio de valores, em conta corrente, poupança e investimentos, provenientes de atividade profissional autônoma e de reserva de emergência, que somam quantia inferior a 40 salários-mínimos, é impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação que, segundo a jurisprudência do
STJ, estende-se a valores mantidos em contas-correntes e outras aplicações financeiras. 4. É presumida a impenhorabilidade

para valores inferiores ao limite legal, ressalva a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso concreto
. 5. O agravante exerce atividade autônoma e comprova o dever de prestar alimentos a dois filhos, reforçando a presunção de que os valores têm destinação alimentar e são indispensáveis à sua manutenção e de seus dependentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos. Tese de julgamento: “1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se, por
interpretação extensiva, a valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos é presumida, cabend
o ao credor o ônus de provar a má-fé, abuso de direito ou fraude para afastar a proteção legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.11.2024,
DJe
2.12.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2126944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.06.2024,
DJe
01.07.2024; TJMT, AI 1023099-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 25.08.2025; TJMT, AI 1019486-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 11.07.2025. (N.U 1025001-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do devedor. O agravante sustenta que, após a inércia do executado quanto ao pagamento do débito ou à indicação de bens, requereu penhora online, resultando na constrição de R$7.007,93. A decisão agravada entendeu pela impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba de natureza alimentar, presumivelmente oriunda de salário. Os embargos de declaração opostos pelo agravante, com fundamento na ausência de prova da origem salarial dos valores, foram rejeitados. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários, vencimentos e verbas de natureza alimentar, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2o do mesmo artigo. A proteção conferida pela norma tem por fundamento a preservação da dignidade material do devedor e a garantia de sua subsistência e de sua família, independentemente da origem específica dos valores, quando não ultrapassado o limite de 40
saláriomínimos
. O Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade se estende a valores depositados em conta corrente, poupança ou fundos de investimento até o limite legal, desde que não comprovada a existência de movimentações incompatíveis com essa finalidade (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP). (N.U 1041087-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Ademais, impende registrar a impossibilidade de manutenção de qualquer bloqueio, ainda que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor. Conquanto a jurisprudência admita a mitigação da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, tal medida pressupõe a existência de um excedente disponível que não comprometa a subsistência digna do executado.

Assim, a decisão agravada, ao reconhecer a natureza alimentar dos valores e determinar o desbloqueio integral da quantia penhorada, harmoniza-se com o regime legal da impenhorabilidade e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONSTRIÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos subsídios recebidos pelo devedor como vereador municipal, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é admissível diante de alegada repetição de argumentos já analisados; (
ii
) se é cabível a penhora de 30% da remuneração do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante da existência de outras penhoras sobre seus rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de fato novo afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de salários em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 5. No caso, já há duas penhoras incidentes sobre os rendimentos do agravado (20% e 30%, em momentos distintos), o que inviabiliza nova constrição sem comprometer sua subsistência. 6. O art. 833, IV e X, do CPC protege verbas salariais e valores até 40 salários-mínimos, salvo prova de má-fé ou fraude, o que não se verifica. 7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo desproporcional nova penhora sobre verba de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. 1. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 805 e 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.643.889/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 24.08.2020; TJMT, AI 1025001-16.2025.8.11.0000, rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.09.2025. (N.U 1029811-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Portanto
, a decisão agravada, ao reconhecer a natureza alimentar dos valores e determinar o desbloqueio integral da quantia penhorada, harmoniza-se com o regime legal da impenhorabilidade e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recuso

mantendo a decisão que determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta bancária do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026